Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715172-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANE FERNANDES CARVALHO D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal quanto à petição e documento de IDs nos 71451681 e 71451683. Intimem-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator